Tribunal: TJDFT
Processo: 0751044-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751044-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA DESPACHO Intime-se a contraparte para manifestar-se sobre o pedido de suspensão (ID 79666475). Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator